Tribunal: STF
Processo: AP 2406
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de SAMUEL DE FARIA (CPF nº 287.933.578-77), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    SAMUEL DE FARIA foi preso preventivamente em 27/6/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    A prisão foi mantida, ainda, por decisões proferidas em 27/11/2023, 15/12/2023 e 4/4/2024.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    SAMUEL DE FARIA foi preso preventivamente em 27/6/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público (eDoc. 34). 



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade do réu e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1).



    No caso específico, as condutas imputadas ao réu revestem-se de elevada gravidade (quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, móveis, lixeiras, computadores, totens informativos, obras de arte, pórticos, câmeras de circuito fechado de TV, carpetes, equipamentos de segurança e um veículo Jeep Compass de placa PAL3A23, acessando e depredando espaços da Chapelaria, do Salão Negro, das Cúpulas, do museu, móveis históricos e a queimar o tapete do salão verde...), a demonstrar elevada periculosidade social do agente. 



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da denúncia oferecida em desfavor de SAMUEL DE FARIA, na Sessão Virtual Extraordinária de 14/8/2023 a 18/8/2023 (eDoc. 56). O Plenário da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pelo Plenário, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, somados à periculosidade social do réu, demonstram ser patente, portanto, a necessidade de manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, e garantia da ordem, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SAMUEL DE FARIA, CPF nº 287.933.578-77. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente